Tribunal: TJES
Processo: 5000082-73.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000082-73.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA
INTERESSADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID
1191377
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA
(ID
1128486
) verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus a gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que a recorrente não contratou o empréstimo consignado, pois desconhece o negócio jurídico;
d)
que é pessoa idosa e iletrada;
e)
que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário;
f)
que foi creditado na sua conta a importância de R$1.236,24 (um mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos);
g)
que não foi disponibilizado valor de R$ 9.107,36 (nove mil, cento e sete reais e trinta e seis centavos) em seu favor;
h)
que o contrato anterior ao refinanciamento alegado pela recorrida não foi apresentado;
i)
que a recorrida não comprovou que o valor discutido serviu para quitar dívida do recorrente junto ao Banco Bradesco;
j)
que não foi apresentada procuração pública para que a filha do recorrente assinasse em seu nome, portanto ausentes um dos requisitos do negócio jurídico;
k)
que o parecer técnico foi produzido unilateralmente pela recorrida; que houve falha na prestação dos serviços,
l)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes para declarar nulo o negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e indenização a título de danos morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID’s
1191331
,
1191334
).

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se foram (i) lícitos os descontos sobre o benefício previdenciário do recorrente, em razão de suposto empréstimo consignado e se tal situação enseja a devolução dos valores pagos em dobro, bem como a indenização a título de danos morais.

Depreende-se dos autos que a instituição financeira realizou transferência bancária para o recorrente no importe de R$1.236,24 (um mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos) - ID
1191334
-,

e passou a realizar descontos mensais (de 03/04/2019 a 04/09/2019 - ID’s
119133
3 e
1191342
) do benefício previdenciário do recorrente no valor de R$219,51 (duzentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos).

Assim, do que se observa nos autos, é que o recorrente não solicitou os serviços de empréstimo consignado em discussão nesta demanda, não havendo dessa forma qualquer relação jurídica entre as partes.

Apesar do recorrido juntar documento com assinatura a rogo, tenho que,
in casu,
é incontroverso que o recorrente é pessoa iletrada (ID
1191332
).

Assim, apesar das pessoas iletradas possuírem capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, exige-se para a validade dos negócios jurídicos firmados por elas, a observância de formalidades.

Ademais, especificamente quanto as pessoas não alfabetizadas, é imprescindível a constituição de

instrumento público de representação, a teor do art. 215, § 2º
[1]
e o art. 654
[2]
do Código Civil.

Tal obrigatoriedade existe para garantir a segurança jurídica de quem não pode assinar ou, por não saber ler, não possui discernimento do conteúdo constante na
procuração
.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ILETRADO -
FORMALIDADE - ASSINATURA "A ROGO" - PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO - INEXISTÊNCIA - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - DÍVIDA INEXISTENTE - DESCONTOS IRREGULARES -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ADMISSIBILIDADE EM DOBRO - DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO POR CURTO PERÍODO DE TEMPO E EM VALORES POUCO EXPRESSIVOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
O contrato materializado na forma escrita por pessoa iletrada com assinatura "a rogo" deve ser acompanhado de instrumento público de representação, pena de ser considerado nulo por desobediência à forma
(art. 104, III e 166, IV do CC).
A nulidade da contratação enseja o reconhecimento da irregularidade dos descontos em benefício previdenciário do consumidor.
[...] (TJ-MG - AC: 10351160060205001 Janaúba, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 06/05/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2020)

Assim, apesar da recorrida apresentar Contrato de Empréstimo Consignado (ID
1191348
) em que foi lançada a impressão digital do recorrente e a assinatura de duas testemunhas, o documento mencionado não foi lavrada por tabelião de nota e, além disso, inexiste nos autos informações de que a testemunha que assinou a rogo foi constituída por instrumento público, não se justificando a aplicação do art. 595 do CC
[3]
.

Desta maneira, como a capacidade postulatória é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, não pode a parte, que não é alfabetizada, ver como válido o negócio jurídico com o recorrido sem estar constituído por instrumento público.

Sendo assim, por negligência do recorrido, o recorrente foi envolvido numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência.

Nota-se que o recorrido não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o recorrente pactuou qualquer espécie de proposta ou contrato, não demonstrando assim qualquer vínculo entre as partes, quiçá uma relação contratual.

Assim, não demonstrando a adesão aos seus serviços, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados ao recorrido.

Dessa forma, estando patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pelo recorrido, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrente e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Destarte, uma vez que os contratos não cumpriram as exigências legais, uma vez que o recorrido é pessoal iletrada, bem como os documentos não possuem as formalidades adequadas, resta evidente a nulidade do negócio jurídico.

Quanto aos valores a serem ressarcidos pelos descontos feitos de forma indevida, não vislumbro a má-fé por parte da instituição bancária, razão pela qual o valor deve ser restituído de forma simples e não em dobro
[4]
.

Nesse ínterim, a fim de fixar o valor a ser restituído, observa-se que o valor transferido para a conta do recorrente foi de R$1.236,24 (um mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos).

Assim, até o cumprimento do pedido liminar foram realizados seis descontos no valor de R$219,51 (duzentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos) de 03/04/2019 a 04/09/2019.

Desse modo, tenho que o valor dos descontos foi de R$1.317,06 (um mil, trezentos e dezessete reais e seis centavos). Assim, deve o recorrido restituir o valor de R$80,82 (oitenta reais e oitenta e dois centavos), de forma simples ao recorrente.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e julgar procedentes os pedidos da exordial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15 a fim de:

i) declarar nulo o negócio jurídico pactuado entre as partes;

ii) determinar ao recorrido a restituição, de forma simples, do valor de R$80,82 (oitenta reais e oitenta e dois centavos) ao recorrente;

iii) condenar a recorrida em R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. O valor fixado a título de danos morais deverá ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir do arbitramento, e atualizado com juros legais a partir do evento danoso, mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que restou vencedor em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101.

É como voto.

[1]
Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. [...] § 2º Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo.

[2]
Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.

[3]
Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

[4]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (NATUREZA ALIMENTAR). IDOSO. ILETRADO. O AUTOR ALEGA QUE NÃO CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL POR ENTENDER QUE HOUVE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFORMA DA SENTENÇA. PARTE AUTORA ALEGA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO SEM AS FORMALIDADES ADEQUADAS. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS PARA A CONTA BANCÁRIA DO RECORRENTE. DESCONTOS MÍNIMOS REALIZADOS DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RECORRENTE PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR NULO O NEGÓCIO JURÍDICO. CONDENAÇÃO DO RECORRIDO A RESTITUIR DE FORMA SIMPLES O RECORRENTE NO VALOR DE R$80,82 (OITENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS). DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VEZ QUE O RECORRENTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDOR EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.